Tribunal: TJPA
Processo: 0806480-98.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806480-98.2024.8.14.0051

APELANTE: EDENILSON VIANA DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa. A defesa sustentou a nulidade das provas obtidas em razão de ingresso domiciliar sem autorização judicial, com consequente absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais na residência do acusado ocorreu em violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, tornando ilícitas as provas produzidas; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais para a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os policiais dispõem previamente de informações sobre a prática de tráfico de drogas no imóvel, realizam monitoramento do local e constatam intenso fluxo de usuários, além de indícios de furto de energia elétrica.

O acusado confirma a existência de irregularidade no fornecimento de energia e admite a presença de entorpecentes na residência, circunstâncias que evidenciam fundadas razões para o ingresso policial.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, mantendo o agente em estado de flagrância enquanto persistir a conduta típica, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A apreensão de cinco porções de maconha, dinheiro fracionado e materiais relacionados ao acondicionamento de drogas, aliada aos depoimentos policiais e à confissão judicial do acusado, comprova a materialidade e a autoria delitivas.

Os depoimentos dos agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

O delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia.

A sentença utiliza fundamentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, sem motivação concreta e individualizada.

A quantidade e a natureza do entorpecente apreendido não revelam gravidade suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis idoneamente fundamentadas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

A agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, por não se tratar de hipótese de multirreincidência.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis, devendo a pena definitiva ser fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, sendo vedado o agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da non reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente em situação de flagrante delito.

Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem prova idônea para fundamentar condenação quando corroborados pelos demais elementos probatórios e não houver demonstração de parcialidade.

O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de mercancia.

A pena-base somente pode ser exasperada mediante fundamentação concreta, individualizada e desvinculada de elementares do próprio tipo penal.

A agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea quando não caracterizada a multirreincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 303, 386, V e VII, e 387, § 2º; CP, arts. 33, § 1º, “b”, 59, 61, I, 65, III, “d”, e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC nº 843.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.12.2023; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.145.683/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, REsp nº 1.931.145/SP, Tema 585; STJ, AgRg no HC nº 749.181/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 936.417/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e dar parcial provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDENILSON VIANA DA SILVA SOUZA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Santarém/PA (ID 29815342 - Pág. 3/15), que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Nas razões recursais (ID 29815357), pleiteou a defesa
a
declaração de nulidade da
prova que embasou a condenação por ter decorrido de ingresso domiciliar não autorizado violando à garantia da inviolabilidade do domicílio
,
requerendo, ao final, a absolvição nos termos do que preceitua o art. 386, V e VII do CPP
.
De forma alternativa, rogou a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 29815361), o
dominus litis
pugnou o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso com a reanálise da dosimetria (ID 32044788).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Extrai-se
da denúncia (
ID 29815264
) o que segue:

Consta nos autos que no dia 11/04/2024, por volta das 12h30min, em uma residência localizada na Rua Vera Cruz, nº 87, Lago do Papucu, bairro Maracanã, neste município e comarca, EDENILSON VIANA DA SILVA e JÉSSICA SOLENE LAMEIRA DE SOUZA VIANA, previamente associados, guardavam, tinham em depósito, traziam consigo, transportavam, entregavam a consumo, vendiam e/ou forneciam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, assim como subtraíram para si energia elétrica. Quanto à EDENILSON VIANA DA SILVA ele ainda ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave o IPC RODRIGO OASTA FONSECA.

Consta nos autos do Inquérito Policial que a Delegacia de Repreensão a Entorpecentes na Seccional de Polícia Civil de Santarém/PA deflagrou a operação “Impacto” com intuito de desarticular a prática do crime de tráfico de entorpecentes, oportunidade em que tomaram conhecimento a partir da denúncia de maus-tratos das filhas de EDENILSON VIANA na Delegacia da Criança e Adolescente, que o pai delas “vendia drogas 24h, maconha e pedra de crack, ele tem a visão de toda a rua, por ser nas margens do rio a casa, além de difícil acesso o local”.

Desta feita, no dia 11/04/2024, por volta das 12h30min, a equipe da polícia civil realizou diligências na residência localizada na Rua Vera Cruz, nº 87, Lago do Papucu, bairro Maracanã, neste município e comarca e iniciou uma campana de monitoramento nas proximidades.

Durante o período de observação, os investigadores puderam observar um grande fluxo de usuários de entorpecentes adquirindo os ilícitos na residência. Em seguida, ao chegarem ao imóvel, constataram que o relógio de energia estava desligado com os fios elétricos emendados, indicando a ocorrência de furto de energia (ID 113137209 – Pág. 50).

Por esta razão, indagaram aos proprietários do imóvel, EDENILSON e JÉSSICA, sobre a ocorrência do furto de energia, sendo confirmado por EDENILSON que estavam puxando energia do poste de forma irregular. Continuamente, ao ser indagado sobre a existência de entorpecentes no imóvel, EDENILSON e JÉSSICA confirmaram seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Diante da clara ocorrência de crime, os investigadores adentraram ao imóvel, momento em que encontraram em baixo da cama do casal: 05 (cinco) porções de substância esverdeada aparentando ser “maconha” em sacos plásticos tipo “zip lock” transparente. Além disso, sabendo que o imóvel possuía um cômodo único, encontraram em cima da mesa: a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em espécie, dividida em notas de menor valor monetário, sacolas plásticas em retalhos,

01 (um) tubo de linha, 01 (um) rolo de papel-alumínio, 01 (um) celular da marca Xiaomi de cor azul, 01 (um) celular da marca Redmi de cor preta, 01 (um) celular da marca Samsung de cor preta, 01 (um) celular da marca Motorola de cor azul, 01 (um) celular da marca Redmi de cor preta, 1 (um) celular de marca não identificada.

Todos os materiais e objetos encontrados estão descritos conforme o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto constante ao ID nº 114297135 – Pág. 16.

No momento do flagrante, após serem questionados sobre a origem dos ilícitos, EDENILSON e JÉSSICA confirmaram seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, e ambos confidenciaram aos policiais civis que possuem antecedentes criminais pelo mesmo crime.

(...)

Ao serem interrogados perante a Autoridade Policial, EDENILSON VIANA DA SILVA e JÉSSICA SOLENE LAMEIRA DE SOUZA VIANA exerceram seu direito

constitucional a permanecer em silêncio (ID nº 114297135 – Págs. 8 e 10).

(...).

Assim, agindo do modo acima descrito, os denunciados EDENILSON VIANA DA SILVA e JÉSSICA SOLENE LAMEIRA DE SOUZA VIANA, incorreram na prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), c/c art. 155, §3º, do Código Penal, todos em concurso material de crimes (art. 69 do CP), devendo serem convenientemente processados e julgados, na forma da lei.

Com relação a EDENILSON VIANA DA SILVA, este incorre também na prática do delito descrito no art. 147, caput, do Código Penal.

(...).

1. DO

RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS
POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
.

Adianto, desde logo, que não acolho os pleitos defensivos em estudo.

Extrai-se dos autos, especialmente dos depoimentos colhidos em juízo, os esclarecimentos da equipe policial sobre os fatos narrados em sede de exordial acusatória, narrando de forma coerente e assertiva que a polícia já dispunha de informações indicando a prática de tráfico de drogas, fato corroborado pela prova oral produzida e pelos demais elementos constantes do caderno probatório, restando imperioso acrescentar que o próprio réu ao ser questionado se havia droga escondida na residência, respondeu positivamente, culminando com a apreensão de 05 (cinco) porções de substância esverdeada aparentando ser maconha, certa quantia em dinheiro, bem como diversos outros objetos de acordo com o que descreveu o auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 29815229 - Pág. 7).

Nessa linha de intelecção, inviável o acolhimento do pleito defensivo com relação à alegação
ofensa à inviolabilidade de domicílio,
pois em se tratando de crime permanente, em que o agente se mantém em constante estado de flagrância (art. 303 do CPP), fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, conforme dispõe a Constituição da República:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(grifo nosso).

Ou seja, quando os policiais fizeram a abordagem, estava presente o estado de flagrância e
permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial, conforme art.
5º
,
XI
, da
Constituição Federal/88
.

Portanto, torna-se dispensável o mandado de busca e apreensão, bem como o consentimento de seu morador para ingresso na residência quando se tratar de flagrante delito, não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio. Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEPÓSITO DE 2.800KG DE MACONHA. NOTÍCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA.
DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FORTE ODOR DE DROGAS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à referida norma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 2. Conforme consta da decisão impugnada, os policiais responsáveis pelo flagrante receberam denúncia sobre uma residência que estava com o portão aberto e um carro na garagem que continha carga visível e suspeita. Desde logo, foi observado pelos policiais militares que os entorpecentes estavam no interior e no compartimento de carga do veículo. Posteriormente, foram encontrados diversos entorpecentes, materiais para preparação e embalo das drogas dentro da residência. Destacou-se ainda, era possível sentir o forte odor dos 2800kg de maconha que estavam no imóvel.
3. Assim, restou constatada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para incursão policial na casa onde as drogas foram apreendidas. Igualmente, foi esclarecida a existência de atos prévios de investigação que deram suporte fático à conclusão dos policiais a respeito da existência de flagrante delito.
4. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 843.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023, grifos nossos).

Como se vê,
o contexto fático anterior à entrada no imóvel permitiu concluir acerca da possível ocorrência de crime no interior da residência, demandando ação imediata dos policiais a fim de cessar a eventual prática delituosa,
o que demonstra a existência de indícios da prática de crime e justifica a entrada dos agentes públicos.

Sem embargo, também inexiste espaço para acolhimento do
pleito defensivo absolutório,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou comprovada, pelo auto/termo de exibição e apreensão
de objeto (ID 29815229 - Pág. 7), por meio do laudo provisório (ID 29815229 - Pág. 11) e através do laudo toxicológico definitivo (ID 29815259 - Pág. 31/32)
, que atestou a apreensão:

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 05 (cinco) porções de erva seca fragmentada, acondicionadas individualmente no interior de sacos plásticos transparentes, do tipo zip lock, com detalhes na cor verde na extremidade superior, conforme o Anexo 01, apresentando massa total, com embalagens, de 194g (cento e noventa e quatro gramas), segundo o Anexo 02. Os materiais em questão são constituídos de restos de folhas, talos e hastes de coloração verde musgo.

(...).

4 - DO RESULTADO:

Obteve-se resultado POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, ativo do vegetal "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida por "MACONHA" nos materiais analisados e descritos acima.

(...).

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge
por meio da prova
testemunhal judicializada,
conforme consignado em sede de sentença condenatória transcrita no essencial:

Nesta oportunidade destaco que apenas o acusado confessou os fatos, isentando sua companheira, e, entendo que esses fatos estão em consonância com o levantado no processo especialmente através do depoimento do policial Elias Celestino Cirqueira que indicou particularidades das diligências em que o entorpecente foi encontrado, assim, merecem especial essas argumentações, pois, descrevem minuciosamente como efetivamente aconteceu a diligência, o qual está em sincronismo com as demais provas existentes nos autos. Desta feita, observa-se que os policiais encontraram a substância entorpecente embaixo da cama do casal, mas foi destacado que o alvo da operação e da campana sempre foi o acusado, sendo que os policiais confirmaram que no local da abordagem localizaram a substância entorpecente no local indiciado na denúncia (ID 29815342 - Pág. 4).

O réu em sede de investigação policial se manteve em silêncio (ID 29815229 - Pág. 26) e em juízo confessou a prática criminosa (ID mídia 29815343).

Sobre o tema, vale recordar que o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 constitui tipo penal de ação múltipla e de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua consumação, a prática de qualquer das condutas nele previstas, sem que se exija a flagrância do ato de mercancia.

Ante o quadro, tenho que a versão de absolvição apresentada pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No ponto, dou especial relevância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”
(STJ,

HC 404.507/PE,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Com tais considerações, as versões apresentadas pelos agentes são congruentes entre si e com os elementos materiais colhidos nos autos, não havendo qualquer indício de que tenham agido com o propósito de prejudicar a apelante.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o testemunho de agentes policiais constitui prova idônea e apta a fundamentar condenação, quando submetido ao crivo do contraditório e não maculado por interesses particulares demonstráveis.

Com efeito, não se pode presumir que agentes no exercício regular do poder de polícia atuem com o propósito exclusivo de incriminar inocentes, sendo indispensável prova concreta de irregularidade na sua atuação — ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Ademais, o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que
“para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente”
(STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto evidenciam elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes
.

Rejeito, portanto, o pedido absolutório.

2. DA REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos, devendo o pleito recursal em análise ser acolhido.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das vetoriais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra
culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu;
registra maus antecedentes criminais, mas considerando a caracterização da reincidência deixo de considerar isso nessa fase;
apresenta conduta social anormal eis que formou traficava utilizando inclusive o lar de sua família para armazenar a substância entorpecente;
Quanto a
personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com o tráfico de entorpecente; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância

entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade,
como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Dando continuidade a fixação da pena vislumbro que
o acusado é reincidente (CP, artigo 61, I), por isso, aumento sua pena para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos,
levando-se em consideração a situação econômica do réu, por outro lado,
reconheço a existência da atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso IV, aliena d), e, assim retorno a sua pena para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu EDENILSON VIANA DA SILVA referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

(...).

Fixadas as regras do Código Penal para o regime inicialmente de cumprimento das penas, bem como, o tempo que os acusados ficaram presos, que não alcança o limite legal para progressão determino que o acusado condenado deverá retornar o cumprimento da sua pena em regime SEMIABERTO (ID 29815342 - Pág. 11/12, grifos nossos).

Como é cediço,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

Nessa linha de intelecção, conforme alega a defesa, verifico que o magistrado
a quo
não declinou motivação idônea relativamente as vetoriais supra, em desrespeito aos parâmetros legais estabelecidos e em desconformidade com o princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual neutralizo todas as vetoriais do art. 59 do CP.

À luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a despeito da natureza do entorpecente apreendido, a quantidade encontrada não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Assim, inexistindo circunstâncias judiciais em desfavor do réu, redimensiono a pena-base no mínimo previsto, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, verifico a atenuante da confissão judicial, bem como a agravante da reincidência conforme análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 29815241 - Pág. 1/2), adotando o entendimento do Colendo STJ, o qual já firmou tese em sede de recursos repetitivos no REsp 1.931.145/SP (Tema 585) que, não se tratando de multirreincidência, a agravante da reincidência, específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão (STJ - AgRg no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023), motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Na etapa derradeira, sem causas de aumento ou diminuição de pena
na medida em que o ora apelante é reincidente,
prevalecendo o entendimento jurisprudencial no sentido de que condenações por fatos anteriores ao crime, com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes sendo certo que
“a aplicação do tráfico privilegiado requer o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo bons antecedentes"
(STJ,
AgRg no HC n. 936.417/GO,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2025)
,
motivo pelo qual fixo de forma definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa.

Mantenho o regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, §1º, “b”, do CP para o cumprimento da pena corpórea, embora verificada a reincidência,
não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Por derradeiro, deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou parcial provimento,
redimensionando a pena do ora apelante para
05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa, pelo fato típico previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06,
mantendo os demais termos da sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026